Tribunal: TJMT
Processo: 0001540-07.2016.8.11.0078
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001540-07.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JADSON ROSA BARBOSA - CPF: 021.345.502-10 (APELANTE), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), JULIANO GOMES DA SILVA - CPF: 058.778.041-03 (APELANTE), APARECIDO QUENIDY NEVES - CPF: 050.502.421-77 (APELANTE), FABIO SANTOS SILVA - CPF: 285.115.398-67 (APELANTE), IVANILDA ZERETZKI - CPF: 314.685.000-15 (VÍTIMA), CLAUDEMIR RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 010.185.301-77 (VÍTIMA), JEFERSON APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 030.912.631-26 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEI SOUZA RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
- EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES
-
1. ABSOLVIÇÃO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE TRÊS APELANTES E OBJETOS APREENDIDOS – DECLARAÇÕES UNÍSSONAS DE POLICIAIS MILITARES – CREDIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA EM RELAÇÃO A OUTRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO DECRETADA - PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO – ARTEFATOS EM PODER DE DOIS RECORRENTES – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES – PROVA SUFICIENTE – DUAS MUNIÇÕES – ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – EVIDENCIADA A PERICULOSIDADE DO AGENTE –
2. PENA-BASE
–
REDUÇÃO -
CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO CONFUNDIDA COM FASE DE COGITAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO INCORRETA - PRECEDENTES STJ – ANTECEDENTES CRIMINAIS DE UM DOS APELANTES EVIDENCIADOS – AUMENTO PELAS MAJORANTES – FRAÇÃO DE 2/5 – NÚMERO DE AGENTES, ARMAS, E TEMPO DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DEFENSIVOS
PARCIALMENTE PROVIDOS
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 – O reconhecimento do agente pela sua compleição física afigura-se possível quando corroborado por outros elementos de provas. Nos crimes patrimoniais as palavras firmes e coerentes das vítimas se sobrepõem à negativa isolada de autoria afirmada pelo agente, mormente quando corroboradas pela sua prisão em flagrante em posse de produto do roubo e pelas declarações dos policiais militares, que são dotadas de credibilidade. Precedentes TJMT;

Se um dos apelantes não foi reconhecido pelas vítimas e encontra-se em idêntica situação fático-probatória de corréu que foi absolvido, inexistindo elementos de convicção nos autos, aptos a amparar decreto condenatório, a absolvição é medida que se impõe;

Se os agentes foram presos com um revólver
Taurus
e uma pistola calibre .380, a condenação pelo porte ilegal de armas de fogo deve ser mantida, principalmente se amparada em firmes depoimentos de policiais, harmônicos com as demais provas do processo (Enunciado Criminal 8, TCRR/TJMT).

O simples porte de munições por agente de alta periculosidade reduz de forma significativa o nível de segurança pública, bem tutelado pelo art. 14 da Lei de Armas, o que impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta. Precedente STJ (HC 484.484/RS).

2 – A premeditação autoriza o aumento da pena-basilar, (Enunciado Criminal n.o 49 deste Tribunal), todavia não deve ser confundida com a fase de cogitação do roubo, inerente a todos os crimes. Da mesma forma, a divisão de tarefas e do produto do crime é imanente à majorante do concurso de pessoas;

- A circunstância judicial da culpabilidade deve ser considerada neutra, quando dos autos não sobressaírem elementos fáticos idôneos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta do agente do crime;

- O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange condenações definitivas por fatos delituosos anteriores e transitados em julgado no curso da respectiva ação penal. Precedentes STJ (HC 337.068/SP);

- O número de agentes (ao menos 3) e das armas empregadas (2), bem como o tempo de privação da liberdade das vítimas (aproximadamente 7 horas), autorizam a incidência da fração de aumento superior a 1/3 pelas majorantes do roubo. Precedente STJ (HC 439.634/SP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo, pelas defesas de
Jadson Rosa Barbosa, Juliano Gomes da Silva, Aparecido Quenidy Neves
e
Fabio Santos Silva
contra sentença em que foram
condenados
por
Roubo majorado
pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas (art. 157 , § 2o , I , II e V, do CP), em concurso formal (art. 70 do CP), bem como,

os três primeiros
pela autoria do crime de
Porte ilegal de arma de fogo
(art. 14 da Lei 10.82603), sendo imposta ao apelante
Jadson
a pena total de
8 anos, 10 meses e 25 di
as de
reclusão
e
283 dias-multa
, em regime inicial
fechado
; ao apelante
Juliano
a pena total de
9 anos
,
5 meses e 10 dias
de
reclusão
e
307 dias-multa
, em regime inicial
fechado
; ao apelante
Aparecido
a 11 anos e 6 meses de reclusão e 398 dias-multa
, em regime inicial fechado; e ao apelante
Fabio

a pena definitiva de
9 anos e 11 meses
de
reclusão
e de
330 dias-multa
, em regime inicial
fechado
(Id. 28100990).

Irresignados, os apelantes
Aparecido, Juliano
e
Fabio
pugnaram as
absolvições,
por insuficiência de prova.
Alternativamente
, almejaram a
redução
de suas respectivas
penas-bases
, além da incidência da fração mínima de
1/3
pelas
majorantes
(Id. 28101452).

Por sua vez, o apelante
Jadson
requereu a
absolvição
, por força da incidência do princípio do
in dubio pro reo. Alternativamente
, pleiteou

a
redução da pena
imposta (Id. 28101465).

Em suas contrarrazões, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
dos apelos defensivos (Id. 28101470);
igualmente
, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, adotando
“
per relationem”
os fundamentos das contrarrazões do MP de 1o grau, sem, contudo, sintetizar seu entendimento (Id. 34092493).

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 30 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Extrai-se do caderno informativo que no dia 3.8.2016, por volta das 21h30min., em residência situada à rua Projetada 15, bairro Aguas Claras, em Sapezal/MT.,
Jadson Rosa Barbosa, Juliano Gomes da Silva, Aparecido Quenidy Neves e Fabio Santos Silva
renderam
Ivanilda Zeretzki
, mediante emprego de um revólver
Taurus,
série 98566, e uma pistola
Sig Sauber,
calibre .380, serie 7142, no momento em que ela fechava a porta do imóvel,.

Já no interior da residência, renderam
Claudemir Ribeiro Magalhaes
e
Alwin Teodoro Zeretzki
, amarrando-os com algemas de plástico tipo lacre.

Ato contínuo, subtraíram
1 automóvel
VW Gol
, ano 2013, e
1 motocicleta

Honda Biz,
placa identificadora QBF-8601, os quais foram avaliados em R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais), além de joias e eletrodomésticos.

A execução do crime perdurou até as 04h30 da madrugada, quando o último agente deixou a casa, oportunidade na qual as vítimas se desvencilharam e acionaram a Polícia Militar (
Fato 1
).

Realizadas diligências para identificar os envolvidos na ação criminosa, a Polícia Militar obteve êxito em identificar e prender
Jadson Rosa Barbosa, Juliano Gomes da Silva
e
Aparecido Quenidy Neves
, na data de 4.8.2016. Na oportunidade, foram apreendidos com
Jadson Rosa Barbosa
um revólver
Taurus
, série 98566; com
Juliano Gomes da Silva
uma pistola
Sig Sauber
, calibre .380, serie 7142 e com
Aparecido Quenidy Neves
2 munições calibre .380 intactas (
Fato 2
).

Após regular instrução processual,
Jadson Rosa Barbosa, Juliano Gomes da Silva, Aparecido Quenidy Neves e Fabio Santos Silva
foram
condenados
pela autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas art. 157 , § 2o , I , II e V, do CP), em concurso formal (art. 70 do CP), sendo
os três primeiros apelantes
também condenados pela autoria do crime de porte ilegal de armas de fogo/munições, previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003).

Nessa instância,
Aparecido, Juliano
e
Fabio
pugnaram suas
absolvições,
por insuficiência de provas. Alternativamente, almejaram a
redução de suas respectivas penas-bases
, além da
incidência da

fração mínima de 1/3
pelas
majorantes
.

Por sua vez,
Jadson
requereu sua
absolvição
, por força do princípio do
in dubio pro reo. Alternativamente,
pleiteou

a redução da sua pena.

Passo à análise das teses ventiladas.

I – DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PRETENDIDA POR TODOS OS APELANTES

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id’s. 28097950/28097954), auto de apreensão (Id. 28097951) e relatório policial (Id. 28097966).

Da análise dos autos, verifica-se que as vítimas
Ivanilda Zeretzki
e
Claudemir Ribeiro Magalhães
reconheceram, na fase judicial, os apelantes
Aparecido Quenidy Neves, Juliano Gomes Da Silva
e
Jadson Rosa Barbosa
como sendo os agentes que adentraram à residência e executaram o assalto.

Na oportunidade, a vítima
Claudemir Ribeiro Magalhães
ponderou que, embora os rostos dos apelantes estivessem encobertos, conseguiu identificá-los a partir das suas “feições” e portes físicos.

Sobre a matéria, registro que é perfeitamente possível o reconhecimento do agente por sua compleição, quando corroborado por outros elementos de provas, como no caso em apreço.

Os policiais militares
Arildo Marques, Romulo Vaslav N. Pinheiro Bicho e Carlos Alexandre Santos Ribeiro
confirmaram, na fase judicial, que as prisões dos envolvidos no roubo decorreu de informação anônima apontando que o apelante
Aparecido Quenidy Neves
foi um dos autores do delito e, após sua localização, a guarnição encontrou 2 munições intactas calibre 380 em seu poder. Ademais, acresça-se que foi o apelante
Aparecido Quenidy Neves
quem indicou os demais agentes (
Juliano Gomes Da Silva
e
Jadson Rosa Barbosa)
, com os quais foram apreendidas armas de fogos.

A prova oral produzida também está em harmonia com a diligência policial que culminou nas apreensões, em poder dos apelantes
Juliano Gomes Da Silva e Jadson Rosa Barbosa,
de parte das
res furtivas
, dentre as quais: dinheiro, joias, celulares, relógio e TV, além das
algemas de plástico utilizadas para amarrar as vítimas
.

Além disso, os apelantes
Juliano Gomes da Silva
e
Jadson Rosa Barbosa
estavam em poder

das armas de fogo utilizadas na prática do delito, sendo que
Jadson Rosa Barbosa
indicou onde a motocicleta
Honda Biz
estava escondida, ao passo que o apelante
Aparecido Quenidy Neves
estava em poder de duas munições.

No caso concreto, a autoria dos apelantes
Aparecido Quenidy Neves, Juliano Gomes Da Silva
e
Jadson Rosa Barbosa
se revela inconteste pelos depoimentos das vítimas, declarações dos policiais militares e pelas apreensões de parte dos bens subtraídos e armas/munições em poder dos apelantes.

Em caso semelhante, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“Em que pese, a negativa isolada do agente acerca do crime contra o patrimônio, geralmente praticado na clandestinidade, tal como ocorrido na espécie, as palavras das vítimas, de forma coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroboradas pelos depoimentos judicializados de agentes públicos, demonstram a certeza necessária para a incursão do acusado nas sanções do delito de roubo circunstanciado”
(N.U 0010107-84.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019.

Nesse quadro, impõe-se a manutenção das
condenações
dos apelantes
Aparecido Quenidy Neves, Juliano Gomes Da Silva
e
Jadson Rosa Barbosa
pelo roubo.

No caso, as vítimas ratificaram, em Juízo, o reconhecimento dos apelantes
Aparecido Quenidy Neves, Juliano Gomes Da Silva
e
Jadson Rosa Barbosa
, feito na Delegacia.

Entretanto, a suficiência probatória acima defendida não se repete em relação ao apelante
Fabio Santos Silva
que não foi reconhecido na fase policial, sendo as declarações das vítimas, na fase judicial, insuficientes para confirmar, indene de dúvidas, sua participação no roubo, sobretudo porque não houve apreensão de nenhum vestígio material em seu poder (seja armamento ou produto do crime).

Na verdade, verifico que o envolvimento do apelante
Fabio Santos Silva
no roubo está sustentado somente em delação feita pelos apelantes
Juliano Gomes Da Silva
e
Jadson Rosa Barbosa
e presenciada pelos policiais militares
Arildo Marques, Romulo Vaslav N. Pinheiro Bicho e Carlos Alexandre Santos Ribeiro
, durante as prisões em flagrante, tal como fez com a corré
Shirlei Souza Ramos (
absolvida, por insuficiência de provas).

Dessa maneira, por entender que o apelante
Fabio Santos Silva
se encontra na mesma situação fático-probatória da codenunciada
Shirlei Souza Ramos
, concluo que
ele
também deve ser absolvido da prática do crime cuja autoria lhe foi imputada.

Nesse sentido:

“Se “há, no mínimo,
dúvida razoável acerca do envolvimento de um dos apelantes na prática delitiva denunciada
, não tendo a acusação logrado êxito em demonstrar, de forma segura e incontestável,
sua autoria delitiva
, em respeito ao princípio constitucional de presunção de inocência, a absolvição é medida de rigor. [...]” (Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça) “‘Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição com base no princípio in dubio pro reo.’ (TJMT, Ap no 92742/2014)” (TJMT, Ap 0016728-22.2014.8.11.0042)”
(N.U 0010389-39.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019).

Pelos fundamentos elencados, a absolvição de
Fabio Santos Silva
em relação ao crime de roubo majorado é medida que se impõe.

II – DA ABSOLVIÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÃO PRATICADO PELOS APELANTES APARECIDO, JULIANO E JADSON:

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (Ids. 28097950/28097954) e Auto de Apreensão (Id. 28097951).

Os policiais militares
Arildo Marques, Romulo Vaslav N. Pinheiro Bicho e Carlos Alexandre Santos Ribeiro
, responsáveis pelas prisões em flagrante, foram uníssonos ao asseverar que os apelantes
Juliano Gomes da Silva
e
Jadson Rosa Barbosa
estavam em poder das armas de fogo utilizadas na prática do delito, quais sejam,
1 revólver
Taurus
,
série 98566 com o apelante
Jadson
;
1 pistola
Sig Sauber
,
calibre 380, serie 7142, com o apelante
Juliano;
e
2 munições calibre .380
intactas com o
Aparecido.

Sobre o tema, registro que os depoimentos policiais, desde que harmônicos com as demais provas, como
in casu,
são idôneos para sustentar a condenação criminal, consoante
Enunciado Criminal 8
deste e. Tribunal,
in verbis: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por outro lado, consigno não desconhecer o entendimento do STJ no sentido de admitir a aplicação do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei n. 10.826/2003, esclarecendo que a ínfima quantidade de munição apreendida, aliada à ausência de artefato bélico apto ao disparo, evidencia a inexistência de riscos à incolumidade pública (AgRg no REsp 1845559/MG, DJe 27/02/2020).

Todavia, ressalto que a conduta do apelante
Aparecido Quenidy Neves
de portar 2 munições mostra-se materialmente típica diante do seu envolvimento, em data anterior à apreensão, em roubo cometido com emprego dos armamentos apreendidos em poder dos corréus
Juliano Gomes da Silva
e
Jadson Rosa Barbosa.
Inclusive, o calibre das munições (.380) é
compatível
com uma das armas apreendidas em posse dos corréus (1

pistola
Sig Sauber,
calibre .380, apreendida com o apelante
Juliano
).

Ora, o Estatuto do Desarmamento objetiva, além da
segurança pública e paz social
, o controle das armas de fogo em geral, bem como de seus acessórios e munições. Sendo assim, o simples porte de munições, na
situação concreta trazidas nos autos
, a meu ver, é o bastante para remeter o apelante ao tipo penal do
caput
do art. 14 da Lei n.o 10.826/2003, tendo em vista que o crime se caracteriza apenas com a probabilidade de dano e não com a sua efetiva ocorrência, pois trata-se de delito de
perigo abstrato
, cujo objeto jurídico imediato é a
segurança coletiva
.

Nesse raciocínio, colaciono o seguinte julgado:

“(...)
Este Superior Tribunal de Justiça alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a reconhecer o princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que evidenciem a total inexistência de perigo à incolumidade pública. 3. Embora possível, a aplicação do princípio em apreço "não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida,
em conjunto com as circunstâncias do caso concreto
, a denotar a inexpressividade da lesão" (STJ - HC: 484484 RS 2018/0336009-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019).

Portanto, mantenho a condenação dos apelantes
Juliano Gomes Da Silva, Jadson Rosa Barbosa
e
Aparecido Quenidy Neves
pelo crime de porte de armas de fogo/munições.

III – DOSIMETRIA

Por todo o exposto, passo à readequação da dosimetria dos

apelados, individualmente.

III.I Apelante Aparecido Quenidy Neves

Em relação ao crime de
Roubo majorado,
o Juíz da causa aplicou a pena-base do apelante
Aparecido Quenidy Neves
em 4 anos e 10 meses de reclusão, após avaliar desfavoravelmente sua
culpabilidade,
com fundamento na premeditação do roubo, mediante planejamento prévio, divisão de tarefas e objetivo final.

Com efeito, a premeditação autoriza a exasperação da pena-basilar, conforme Enunciado Criminal 49 deste e. Tribunal (“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa).

Entretanto, o
fundamento concreto
indicado pelo juiz da causa corresponde à
fase de cogitação
do roubo, isto é, trata-se de elemento inerente a todos os crimes, sendo, por consequência, impunível.

Esse é o entendimento defendido pela mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“(...) A premeditação faz parte da fase interna do
iter criminis
(cogitação), sendo certo que não interessa ao Direito Penal, pois impunível, de forma que não pode ser utilizada para valorar desfavoravelmente a circunstância judicial relativa à culpabilidade. (STJ - REsp: 1803052 DF 2019/0075002-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 17/05/2019).

Da mesma forma, a divisão de tarefas e do produto do crime integra a elementar da majorante do concurso de pessoas, de modo que não sobressaem elementos fáticos
idôneos
que demonstrem maior reprovabilidade da conduta.

Dito isto,
afasto
a negativação da culpabilidade e redimensiono a pena-base para
4 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

Reconhecida a reincidência (condenação por uso de drogas, transitada em julgado no dia 13/10/2014), mantenho a incidência da fração de agravamento em 1/6, eis que proporcional e razoável ao caso em concreto (HC 506.978/SP, DJe 08/10/2019).

Dessa forma,

torno a pena provisória em
4 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa.

Na terceira fase, não existem minorantes.

Pelas majorantes do emprego de arma, concurso de pessoas e restrição às liberdades das vítimas, o juiz elevou a pena em
2/5
diante do
número de agentes (ao menos 3),
da
quantidade de armas empregadas (2)
e do
tempo de privação da liberdade das vítimas
(das 21h30 até 4h30).

Essa motivação concreta autoriza a incidência da fração de aumento superior a 1/3, sobretudo diante do tempo que as vítimas permaneceram subjugadas (aproximadamente 7 horas ininterruptas), razão pela qual preservo a exasperação pelos seus próprios fundamentos, conforme julgado do STJ:

“(...) As instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das causas de aumento do concurso de agentes, do uso de arma e da restrição à liberdade das vítimas, aplicaram a fração de 2/5 para majorar a pena, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Isso porque as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o concurso de dois agentes, com uso de mais de uma arma de fogo, [...], tendo tudo ocorrido no interior da residência, com constantes ameaças, denota a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das três majorantes do crime de roubo.”
(HC 439.634/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018).

Diante do concurso formal (subtração do patrimônio de
2 vítimas
), conservo a incidência da fração de 1/6 e
totalizo
a pena definitiva de
Aparecido Quenidy Neves
, em relação ao crime de

Roubo majorado,
em
7 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão
e
30 dias-multa
(art. 72 do CP).

Quanto ao crime de
Porte ilegal de arma de fogo,
o Juízo singular aplicou a pena no mínimo legal, isto é, em
2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a incidência da fração de 1/6 devido à reincidência e, por conseguinte, a pena provisória em
2 anos e 4 meses
(STJ, HC 556.573/SP – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), QUINTA TURMA – 2.3.2020), corrigindo proporcionalmente a pena pecuniária para
11 dias-multa
(TJMT, Enunciado Criminal 33).

Ausente causas de aumento ou de diminuição da pena, torno a pena definitiva do
Porte ilegal de arma de fogo
em
2 anos e 4 meses e 11 dias-multa
.

Por força do concurso material entre os crimes de Roubo majorado
e de
Porte ilegal de arma de fogo
, fixo a pena definitiva do apelante
de Aparecido Quenidy Neves
em
9 anos, 11 meses e 14 dias de reclusão e 41 dias-multa
, em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial
fechado,
em decorrência da pena imposta e da reincidência 33, § 2o, ‘a’).

III.II. APELANTE JULIANO GOMES DA SILVA

Em relação ao crime de
Roubo majorado,
o Juiz da causa aplicou a pena-base do apelante
Juliano Gomes Da Silva
em 5 anos e 9 meses de reclusão, após avaliar desfavoravelmente sua
culpabilidade
diante da premeditação do roubo, com planejamento prévio, divisão de tarefas e objetivo final, bem como seus
antecedentes
, em face da condenação por roubo ocorrido em 05/05/2015, transitada em julgado no dia 22/09/2016 (Código 82184).

O fundamento concreto indicado para negativar a
culpabilidade
mostra-se inidôneo, como anteriormente destacado, por ser inerente ao crime.

Por sua vez, o conceito de
maus antecedentes
, por ser mais amplo, abrange condenações definitivas por fatos anteriores e transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal (STJ, HC 337.068/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 28/06/2016).

Assim, afasto a negativação da
culpabilidade
e, configurado os maus antecedentes, redimensiono a pena-base para
4 anos e 8 meses de reclusão e 11 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, não existem agravantes, mas o juiz
a quo
reconheceu a atenuante da menoridade relativa, diminuindo a pena em
1 ano
.

No caso,
torno
a pena provisória em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, à luz do que preceitua a
Súmula 231 do STJ
.

Na terceira fase, não existem minorantes.

Pelas majorantes do emprego de arma, concurso de pessoas e restrição às liberdades das vítimas, o juiz elevou a pena em
2/5
diante do
número de agentes (ao menos 3),
da
quantidade de armas empregadas (2)
e do
tempo de privação da liberdade das vítimas
(das 21h30 até 4h30).

Essa motivação concreta autoriza a incidência da fração de aumento superior a 1/3, sobretudo diante do tempo que as vítimas permaneceram subjugadas (aproximadamente 7 horas ininterruptas), razão pela qual preservo a exasperação pelos seus próprios fundamentos, conforme julgado do STJ já colacionado.

Diante do concurso formal (subtração do patrimônio de duas vítimas), conservo a incidência da fração de 1/6 e
totalizo
a pena definitiva pelo auoria do crime de Roubo majorado em
6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão
e
28 dias-multa
(art. 72 do CP), em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao crime de
Porte ilegal de arma de fogo,
o Juízo singular

aplicou a pena no mínimo legal, isto é, em
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
, não havendo qualquer correção a ser procedida pelo Tribunal.

Por força do concurso material entre os crimes de Roubo majorado
e de
Porte ilegal de arma de fogo
, fixo a pena definitiva do apelante
Juliano Gomes Da Silva
em
8 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão
e
38 dias-multa
, em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial
fechado,
em decorrência da pena imposta e dos maus antecedentes (art. 33, § 2o, ‘a’).

III.III. APELANTE JADSON ROSA BARBOSA

Em relação ao crime de
Roubo majorado,
o Juiz da causa aplicou a pena-base do apelante
Jadson Rosa Barbosa
em 4 anos e 10 meses de reclusão após avaliar desfavoravelmente sua
culpabilidade
, diante da premeditação do roubo, com planejamento prévio, divisão de tarefas e objetivo final.

Todavia, conforme outrora elucidado, o fundamento concreto indicado pelo juiz da causa confunde-se com a fase de cogitação do roubo, inerente a todos os crimes e impunível. Da mesma forma, a divisão de tarefas e do produto do crime integra a elementar da majorante do concurso de pessoas, de modo que não sobressai elementos fáticos idôneos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta.

Logo, afasto a negativação da culpabilidade e redimensiono a pena-base para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual transforma a pena-base em provisória.

Na terceira fase, não existem minorantes.

Pelas majorantes do emprego de arma, concurso de pessoas e restrição às liberdades das vítimas, o juiz elevou a pena em 2/5 diante do número de agentes (ao menos três), as armas empregadas (duas) e do tempo de privação da liberdade das vítimas (das 21h30 até 4h30). Essa motivação concreta autoriza a incidência da fração de aumento superior a 1/3, em especial diante do tempo que as vítimas permaneceram subjugadas (aproximadamente sete horas ininterruptas), razão pela qual preservo a exasperação pelos seus próprios fundamentos, conforme julgado do STJ já colacionado.

Diante do concurso formal (subtração do patrimônio de duas vítimas), conservo a incidência da fração de 1/6 e
totalizo
a pena definitiva em
6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão e 28 dias-multa
(art. 72 do CP), mantido o regime inicial fechado pela reincidência (art. 33, § 2o, ‘a’).

Quanto ao crime de
Porte ilegal de arma de fogo,
o Juízo singular aplicou a pena no mínimo legal, isto é, em
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
, não havendo qualquer correção a ser procedida pelo Tribunal.

Por força do concurso material entre os crimes de Roubo majorado
e de
Porte ilegal de arma de fogo
, fixo a pena definitiva do apelante
Jadson Rosa Barbosa
em
8 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão e 38 dias-multa
, em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial fechado pela pena imposta (art. 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações, em
dissonância parcial
com o parecer da PGJ,
provejo parcialmente
os recursos defensivos, tão somente para absolver o apelante
Fabio Santos Silva
da autoria do crime de
Roubo majorado
; readequar a pena definitiva do apelante
Aparecido Quenidy Neves
para
9 anos, 11 meses e 14 dias de reclusão e 41 dias-multa,
em regime inicial
fechado
; readequar a pena definitiva do apelante
Juliano Gomes Da Silva
para
8 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão e 38 dias-multa
, em regime inicial
fechado;
por fim,

readequar a pena definitiva do apelante
Jadson Rosa Barbosa
em
8 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão e 38 dias-multa
, em regime inicial
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020